Tribunal: TJDFT
Processo: 0739580-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0739580-58.2022.8.07.0000 Agravante (s) Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME Agravado (s) Lourivaldo Silva Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 142582138 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Lourivaldo Silva Santos, processo n. 0703547-65.2019.8.07.0003, indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não se encontra disponível para consulta deste Juízo. Assim, por razões técnicas, INDEFIRO o referido pedido de pesquisa, formulado na petição de ID 142507100. De toda sorte, trata-se de mero mecanismo de centralização das informações já disponibilizadas pelas consultas aos sistemas realizadas neste feito. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 41536390), sustenta, em suma, que a decisão recorrida não pode prevalecer. Tece, inicialmente, considerações sobre o sistema Sniper. Afirma que o TJDFT se encontra no rol de tribunais integrados ao sistema Codex do CNJ, e é um dos habilitados à utilização do sistema. Observa que a adesão ao Núcleo de Justiça 4.0 e o uso de Inteligência Artificial Análise Legal Inteligente (Alei) nos processos digitais, fatos atestados pelo juiz auxiliar da presidência do TJDFT, Luís Martius Júnior. Ressalta que o SNIPER já está disponível para acesso aos magistrados deste Tribunal. Basta que façam o login, mediante a informação do nome completo e do CPF para o acesso, o qual deve ser feito pela plataforma da PDPJ (https://marketplace.pdpj.jus.br/). Diz que a ferramenta está, portanto, disponível e deve ser utilizada pelos magistrados para a busca de ativos, uma vez que tal procedimento não pode ser realizado pelos patronos das partes. Fala de violação aos princípios da isonomia (art. 5o, caput da CF; art. 7o do CPC), da celeridade processual (art. 4o e 139 do CPC), da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência (art. 8o do CPC), ao pretender tratar as execuções já em curso diferentemente dos processos novos, bem ainda ao princípio da cooperação processual, disposto no art. 6o do CPC, que consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, bem como o princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII da CF). Busca evidenciar os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência. Com isso, pede, ao final: Ante o exposto, e mais pelas razões que esse Egrégio Tribunal saberá lançar sobre o tema, requer seja o presente recurso recebido, admitido e provido para: a) Liminarmente, antecipar a tutela e reformar a decisão recorrida e deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação; b) Assim não sendo, liminarmente seja determinado que o MM. juízo monocrático se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem no 0703547-65.2019.8.07.0003 até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso; c) Assim não sendo, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo presente recurso de modo a suspender o curso do processo de origem no 0703547-65.2019.8.07.0003 até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso; d) Reformar a decisão recorrida e deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 41536392) e o documento de recolhimento (Id 41536391). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa no sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, notadamente pela implementação da nova funcionalidade. A propósito, colhe-se do portal do CNJ[1] na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Como funciona o Sniper A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato .pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais. Dados Disponíveis* Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: · Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) · Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) *A relação de bases de dados disponíveis poderá sofrer atualizações. Benefícios do Sniper Primeira solução nacional e sem custos aos tribunais. Processos concluídos em tempo reduzido e maior possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade. A expectativa é que o Sniper contribua para a diminuição do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, tornando a Justiça mais efetiva e garantindo o direito do jurisdicionado e da jurisdicionada de pagamento da dívida. Agilidade e eficiência para descobrir relações e vínculos de interesse do processo judicial em curso. Permite uma investigação patrimonial em segundos e a identificação de grupos econômicos. Fortalece a estratégia de atuação da Justiça na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. Inibe a ocultação de patrimônio. Segurança e privacidade. Apenas perfis autorizados em cada tribunal poderão acessar os dados, após a decisão de quebra de sigilo endoprocessual. Ambiente pronto para receber novas bases de dados. O Sniper já possui nove fontes de dados e está pronto para receber novas bases. Fácil acesso com um login único. Usuários autorizados poderão acessar com o seu login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais gov.br (nível prata ou ouro). Público-alvo O acesso é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Parcerias O Sniper integra o portfólio de mais de 40 projetos do Programa Justiça 4.0, iniciativa do CNJ, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolve soluções tecnológicas disruptivas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro. O programa conta, ainda, com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Tem pertinência a afirmação da parte agravante de que a ferramenta foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça com o intuito de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, a fim de reduzir o tempo de conclusão dos processos na fase de execução e cumprimento de sentença, que é o maior gargalo atual dos processos judiciais, de acordo com o próprio CNJ. Vale observar, no caso, que inicialmente a pesquisa realizada pelo sistema Renajud restou infrutífera (Id 43481804 do processo de referência). Já a pesquisa pelo Sisbajud logrou encontrar ativos financeiros em nome do devedor, os quais foram penhorados (Id 86941115 e Id 98947383 do processo de referência), mas não foram suficientes para o adimplemento integral da obrigação (Id 122307459 do processo de referência). E, segundo consignado pelo próprio juízo na decisão de Id 130530338 do processo de referência, as posteriores buscas empreendidas por meio do sistema Sisbajud não obtiveram sucesso (Id 130530339 do processo de referência). Sendo assim, a agilidade conferida pelo Sniper, justifica, ao menos na primeira tentativa, a pesquisa ora vindicada. O art. 4o do CPC[2], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF[3], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social[4]. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[5], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC[6], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel Sniper, em conformidade com a previsão do art. 854, caput[7], do mesmo Código. A cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[8], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[9] e art. 4° do CPC[10]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. Essa percepção justifica a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. Destaco que este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre a teleologia e utilização das ferramentas postas à disposição do juízo, tem decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1427472, 07026053720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428248, 07105290220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o Juízo. 2. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por 30 dias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427290, 07220126320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022) Reconhecida a possibilidade da pesquisa de ativos no sistema Sniper, na tentativa de localização de patrimônio em nome da parte devedora, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de pesquisa no sistema Sniper na tentativa de localização de bens em nome da parte agravada. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ [2] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [3]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. [5] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [6] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [7] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [8] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [9] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [10] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.